Tribunal: TJDFT
Processo: 0716749-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716749-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REZENDE ANDRADE, LAINETTI, VOIGT SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: MARIE LOU MADSEN KRONEMBERGER D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REZENDE ANDRADE, LAINETTI, VOIGT SOCIEDADE DE ADVOGADOS (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0703786-75.2019.8.07.0001), que move em desfavor de MARIE LOU MADSEN KRONENBERGER e outros, acolheu impugnação à penhora de ativos financeiros via SisbaJud e determinou a liberação dos valores bloqueados em conta de titularidade da executada (ID 35625468). Em suas razões recursais (ID 35625460), a agravante narra que, em cumprimento de sentença ajuizado em 19/02/2019, busca o recebimento da quantia de R$2.000,00, referente a honorários advocatícios. Após inúmeras tentativas de satisfazer o débito, logrou êxito no bloqueio da quantia de R$2.398,45 em conta de titularidade da agravada. No entanto, após impugnação, foi determinada a liberação dos valores porque provenientes de verba salarial. Sustenta que o débito perquirido é dotado de natureza alimentar, sendo exceção à regra da impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. Alega que o débito atualizado perfaz R$1.473,98, de modo que a quantia bloqueada será suficiente para quitá-lo e ainda restará saldo a ser restituído. Aduz que agravada não comprovou que a quantia bloqueada é proveniente de aposentadoria ou salário, bem como que é essencial para sua subsistência. Cita julgados que entende amparar sua tese. Ao final, pede a concessão de liminar para reformar a decisão agravada e manter a penhora dos valores. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 35625471). Relatados, decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os mesmos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para deferir parcialmente o pedido liminar. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, nos dias 05/11/2021 e 06/11/2021, foram bloqueadas, via SisbaJud, as quantias de R$ 2.210,58 e R$ 187,87, totalizando R$ 2.398,45, em contas de titularidade da agravada (ID 109347482 – pág. 3). A agravada apresentou impugnação, alegando se tratar de verbas decorrentes de proventos de aposentadoria e verba salarial (ID 110430718). A decisão agravada, após discorrer sobre a possibilidade de penhora de verba salarial, acolheu a impugnação e determinou a liberação da quantia bloqueada (ID 122340165). Em que pese os fundamentos da decisão agravada, a orientação jurisprudencial da Terceira e da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, por ostentar natureza alimentar e se enquadrar na exceção prevista no artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios podem ser liquidados mediante a penhora de verbas de natureza remuneratórias pertencentes ao devedor. Nesse sentido, confiram-se recentes julgados emanados do Colendo STJ, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14)" (AgInt no AREsp n. 1.595.030/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/6/2020, DJe 1o/7/2020). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1949558/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022)(g.n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). 2. A Quarta Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1.732.927/DF (Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 12/02/2019, DJe de 22/03/2019), decidiu que o julgador, sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso concreto, poderá admitir ou não a penhora de parte da verba alimentar, ou limitá-la a percentual razoável, sem agredir a garantia do executado e de seu núcleo essencial. No caso, a Corte local entendeu ser possível a penhora de parte do salário da agravante para o adimplemento de honorários advocatícios, em conformidade com a orientação desta Corte, que admite a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais no caso de dívida alimentar, como são considerados os honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1595030/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)(g.n.) AGRAVO INTERNO. PENHORA ON-LINE DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE, DADA A NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA EXECUTADA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 649, § 2o, DO CPC/1973. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias" ((REsp 1.365.469/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/6/2013). 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Incidência à hipótese da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 814.440/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (g.n.) Por outro lado, a agravada recebe proventos de aposentadoria de R$4.946,71 (ID 110430737) e salário líquido de R$11.278,54 (ID 110430736), totalizando R$ 16.225,25 líquido. Assim, o valor do débito corresponde a menos de 10% da renda líquida da agravante. E ela não se desincumbiu do ônus de comprovar que a penhora da quantia equivalente ao crédito da agravante irá prejudicar sua subsistência e de sua família. Logo, estão presentes a probabilidade do direito da agravante e o perigo da demora, este consistente na lentidão em receber seu crédito, que tem natureza alimentar. Ademais, verifica-se que o valor foi bloqueado em novembro de 2021, de modo que, a princípio, não existe mais o perigo da demora inverso. Por fim, esclareço que a questão foi recentemente afetada para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, tema 1.153. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para manter o bloqueio do valor correspondente ao crédito do agravante até o julgamento do mérito do presente agravo, liberando-se a quantia excedente. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator